Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-42.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002595-42.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ZURICK
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ENERGISA SUL – SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que davam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que negava provimento, foi estabeecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento
porsseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juiza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
41.637
Apelação no 1002595-42.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Classificação: Prestação de serviços - Ressarcimento de danos
t
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora
Reforma do julgado -
Cabimento Existência de prova documental em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal
oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o,
da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência
quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade

Ressarcimento devido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguro, modalidade compreensiva residencial, ajuizada por “Zurich
Santander Brasil Seguros S/A” em face de “Energisa Sul Sudeste
Distribuidora de Energia S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e carreou à autora o pagamento das
custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor
atribuído à causa fls. 408/410.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que ao contrário do quanto decidido
há suficiente demonstração nos autos acerca do nexo de causalidade entre
os picos de tensão elétrica experimentados pelas unidades consumidoras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a queima dos equipamentos eletroeletrônicos, com destaque para os laudos
de regulação de sinistros firmados por empresas especializadas. Sustenta
que a falha na prestação dos serviços, por parte da concessionária ré,
justifica o deferimento de reembolso das quantias postas na petição inicial,
com lastro em sub-rogação de direitos e na teoria da responsabilidade
objetiva, também conforme jurisprudência dominante neste Egrégio
Tribunal de Justiça. Pede, por fim, a mitigação dos honorários de
sucumbência fixados fls. 412/457.
Após contrarrazões às fls. 492/515, vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada mediante comprovação documental no
sentido de que a empresa autora firmou com Luiz Pedro da Silva e Antônio
Lopes contratos de seguro na modalidade compreensiva residencial
representados pelas apólices nos 1490321/23010 e 1813162/84062,
respectivamente.
Afirmou que em 06.06.2016 e 05.06.2016 as unidades
consumidoras residenciais foram alvo de anormal oscilação de energia
elétrica que ensejou a ocorrência de danos em equipamentos
eletroeletrônicos que as guarneciam, com consequentes prejuízos materiais
aos segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentou que, já descontadas as franquias, acabou por
indenizá-los no montante total de R$ 4.249,00, conforme documentos
bancários de transferências juntados: - v. fls. 51 (R$ 1.680,00 Luiz Pedro
da Silva); - v. fls. 68 (R$ 2.569,00 Antônio Lopes), que constituem
objeto do pedido regressivo de ressarcimento nestes autos, haja vista ter se
sub-rogado nos direitos desses segurados.
No que tange às causas desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com os seguintes laudos técnicos produzidos por empresas
especializadas no ramo de conserto e manutenção de eletroeletrônicos: -
fls. 44/45 Luiz Pedro da Silva: danificação de lavadora de roupas, de
motor de portão eletrônico e de interfone em função de oscilação e
descarga de energia elétrica; - fls. 60 Antônio Lopes: danificação de 2
(dois) aparelhos televisores, ocasionada por descargas após forte chuva
com raios e trovões.
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência dos nexos de causalidades entre as falhas nas
prestações dos serviços e as danificações verificadas nos equipamentos.
Isso porque, a par de terem sido submetidos à crítica da
parte contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da
própria Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energial Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
No mais, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, tal como
determinado por essa mesma Resolução, já que tais providências foram sim
tomadas pela seguradora - v. fls. 52/55 e 69/70, sem resposta por parte da
concessionária.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que eventos como os ocorridos não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviço público, eis que caracterizam tão somente
fortuito interno, insuficiente a romper com o nexo de causalidade.
Imperiosa, portanto, a reforma da sentença a fim de julgar
procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
4.249,00, a ser atualizada desde as respectivas datas de desembolsos e
acrescida de juros legais de mora contados da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, confiro provimento ao apelo
da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29705
Apelação Cível no 1002595-42.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
Apelado: Energisa Sul – Sudeste Distribuidora de Energia S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso NÃO COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1283D19E
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
128B1E6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002595-42.2019.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.